Tribunal: CARF
Processo: 10410.725323/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725323/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.537 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA LUIZA TOLEDO DE LIMA TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DECADÊNCIA.
ITR.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PARCELAMENTO ESPONTÂNEO.
O ITR está sujeito ao lançamento por homologação, sendo que o prazo
quinquenal legalmente previsto para revisão do valor do ITR apurado e
recolhido, integralmente ou de forma parcelada, pelo contribuinte, dentro do
próprio exercício de referência do imposto, inicia-se na data da ocorrência do
respectivo fato gerador.
Comprovado nos autos o pagamento antecipado do ITR apurado no respectivo
exercício, impõe-se o reconhecimento de advento de decadência com espeque
na regra especial do art. 150, § 4o, do CTN, vez que, na espécie, o lançamento
constituiu-se após o transcurso de cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma
vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallm - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725323/2012-83
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.537 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725323/2012-83

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 04401/00016/2012, fls. 3 a 8, em face
ao contribuinte acima identificado, referente ao ITR suplementar, exercício 2007, no valor
principal de R$ 82.431,20, acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da não
comprovação da Área de Benfeitorias e do Valor da Terra Nua declarados.
Campo
Declarado
Apurado
1.Área Total do Imóvel
930,0
887,3
9.Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias
930,0
0,0
10.Área Aproveitável
0,0
887,3
19.Grau de Utilização
100,0
0,0
23.Valor da Terra Nua
650.000,00
1.774.600,00
Ciência do lançamento em 3/12/2012, fls. 39.
Impugnação (fls. 44 a 64)
O contribuinte formalizou impugnação em 2/1/2013, em que, preliminarmente,
comunicou o falecimento de Manoel da Rocha Toledo e requereu a comunicação do espólio, na
forma do art. 113, III, do Código Tributário Nacional.
Requereu o reconhecimento da decadência do direito de lançar, em razão de haver
o recolhimento antecipado do ITR apurado na declaração.
Requereu a nulidade da autuação, fundamentada nas ausências de publicidade dos
critérios para apuração do valor de terras no Sistema de Preço de Terras e de realização de
diligências in loco para constatação das áreas desoneradas.
Requereu a conversão do julgamento em diligência, a fim de que sejam
reconhecidas as áreas dedutíveis de Preservação Permanente e Reserva Legal, além da área de
Produtos Vegetais, conforme presentes no Laudo Técnico de fls. 91 a 96.
Acórdão no 04-35.248 (fls. 110 a 115)
A turma de julgamento, por unanimidade de votos, rejeitou a prejudicial de
decadência, ante a inocorrência do pagamento antecipado dentro do exercício 2007, mas somente
em 30/1/2009, e as preliminares de nulidade, porquanto tomou conhecimento do valor arbitrado
com base no SIPT e diante da obrigatoriedade de comprovar as áreas declaradas dispensar a
necessidade de realização de diligências in loco, e, no mérito, não admitiu a inclusão das áreas
dedutíveis por insuficiência probatória.
Ciência da decisão em 11/7/2014, fls. 118, caracterizada em perempção em termo
de fls. 120.
Termo de ciência em 24/10/2014, fls. 122, pelo Sr. Fábio José Tenório de Lima,
por haver sido, a documentação, encaminhada para endereço desatualizado.
Recurso Voluntário (fls. 125 a 159)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.537 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725323/2012-83

O contribuinte formalizou recurso em 21/11/2014, em que reiterou as razões
adotadas na peça impugnatória e efetuou acréscimo em relação às áreas não admitidas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallm, Relator.
A unidade preparadora encaminhou a decisão de primeira instância ao domicílio
tributário da contribuinte acima identificada, na Rua Comendador Palmeira, no 484, Térreo,
Farol, Maceió/AL, recebida pelo Sr. José Lucídio da Rocha em 11/7/2014 (fls. 118), e depois
lavrou o Termo de Perempção em razão do transcurso do prazo legal de 30 (trinta) dias para
apresentação do recurso voluntário contrário à decisão de primeira instância (fls. 120).
Posteriormente, o procurador constituído da contribuinte, Sr. Fábio José Tenório
de Lima, subscreveu Termo de Ciência na data de 24/10/2014, tendo por justificativa o envio da
intimação com a decisão de primeira instância para endereço desatualizado, onde não havia
qualquer das partes interessadas (fls. 122).
Contudo, não houve o acréscimo de qualquer elemento de prova apto a comprovar
este fato processual.
Entretanto, a análise detida dos autos evidencia que a menção ao endereço à Rua
Comendador Palmeira, no 484, está presente tão somente na DITR do exercício 2004, fls. 81, não
havendo mais qualquer elemento nos autos apto a concluir que o endereço para que houve envio
da correspondência seja da contribuinte.
De fato, todas as correspondências anteriores foram encaminhadas à Rua Álvaro
Otacílio, 2356, Ap 601, Ponta Verde, Maceió/AL, que é também o endereço informado na DITR
do exercício 2007.
Ante aos elementos presentes nos autos, firmo meu convencimento de que a data
de ciência é aquela de 24/10/2014, devendo ser conhecido o recurso voluntário, por preencher os
pressupostos de admissibilidade.
De posse da prerrogativa disposta no § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
furtar-me-ei a analisar as preliminares de nulidade por decidir o mérito a favor do contribuinte
com o reconhecimento da decadência.
Vejamos.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural
em 1o de janeiro de cada ano, a bem do art. 1o da Lei no 9.393/96.
No exercício 2007, o fato gerador desta espécie tributária ocorreu em 1/1/2007.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.537 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725323/2012-83

A aferição da decadência de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é,
em geral, feita através da regra específica do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional,
com termo a quo contado da data do fato gerador.
No caso em tela, o contribuinte apresentou a DITR/2007, fls. 17 a 20, e apurou
imposto devido de R$ 975,00, tendo havido recolhimento antecipado em 30/1/2009 (fls. 109).
A interpretação da autoridade julgadora de primeira instância, de que o recolhimento antecipado
deve ocorrer dentro do ano relativo ao exercício, não está em conformidade com o racional do
decidido no Recurso Especial no 973.733/SC.
Em relação ao prazo decadencial alegado pela impugnante não pode ser acatado,
considerando que não houve pagamento antecipado dentro do ano relativo ao exercício
do ITR/2007, mas, somente em 30.01.2009, fls. 109, motivo pelo qual o prazo
decadencial desloca-se do § 4o do artigo 150 do CTN para o inciso I do artigo 173 do
mesmo código.
O recolhimento antecipado antecedeu o primeiro ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária, que ocorreu em
26/4/2012, data de ciência do Termo de Intimação Fiscal de fls. 21 e 22. Por esta razão, o prazo
decadencial deve ser aferido pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, não pelo art. 173, I.
Por esta regra, a autoridade tributária apenas poderia constituir o crédito tributário
referente ao exercício 2007 até 31/12/2011, de modo que o lançamento cientificado ao
contribuinte apenas em 3/12/2012 está indubitavelmente decaído.
Ante o reconhecimento da decadência, não me pronunciarei a respeito da matéria
de mérito.
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário, pelo reconhecimento da
decadência do crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallm

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital